Tribunal: TJDFT
Processo: 0705991-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705991-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: QUENIA DIAS DE FREITAS AGRAVADO: BAMBOA CHOPERIA LTDA - ME, IONE DE PAIVA MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUENIA DIAS DE FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação ajuizada pela ora agravante em desfavor de BAMBOA CHOPERIA LTDA – ME e IONE DE PAIVA MARTINS, manteve decisão anterior, que indeferiu os pedidos de instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica e de expedição de ofícios (id 82252718 da ação principal n. 0031817-54.2016.8.07.0001). A parte é beneficiária da justiça gratuita (id 32979447 dos autos principais). Num primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil), registrando que não há pedido liminar a ser apreciado. Requisitem-se informações ao Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 02 de março de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator